Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-62.2011.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006179-62.2011.8.07.0011 AGRAVANTE: VERA LÚCIA ROSA FRAUZINO AGRAVADOS: ARGEMIRO JOSÉ MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINI, ZÉLIA FERREIRA DA LUZ, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados ARGEMIRO JOSÉ MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI e JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026